Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-45.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL DOADO PELO DISTRITO FEDERAL NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REGIME APLICÁVEL. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PARTILHA DEVIDA. Aos casamentos anteriores a 26/12/1977, salvo escritura antenupcial, aplicava-se o regime da comunhão universal de bens (ou comunhão de bens), regime legal supletivo que restou superado pelo regime da comunhão parcial de bens, aplicável aos matrimônios realizados após o advento da Lei do divórcio. No regime da comunhão universal de bens, são excluídos da comunhão apenas os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade, a teor do que dispõe o artigo 1.668, inciso I, do Código Civil. Em se tratando de matrimônio realizado em 1975, em cuja constância foi doado lote ao casal pelo Distrito Federal, e ausente ressalva quanto à incomunicabilidade do bem, é cabível a partilha do imóvel.